Tribunal: TJDFT
Processo: 0746662-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746662-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA em face de NILZA GUIMARÃES DA SILVA LOPES, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença na ação monitória n. 0724251-82.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de proventos da Agravada, nos seguintes termos (ID 253000379 na origem): Ao ID 252714347 o exequente requer penhora dos proventos de aposentadoria da executada ao argumento de que no mês de abril de 2024 a executada teria auferido depósitos bancários que somados alcançaram a monta de R$ 36.553,00, enquanto a aposentadoria seria de somente R$ 2.091,67. Em complemento à argumentação, informa a existência de sociedade limitada em nome da executada. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pese a argumentação ventilada pelo exequente, não há como acolher o pedido de penhora de proventos de aposentadoria. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalto que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, apenas quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. Quanto aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo exequente, é certo que a regra da impenhorabilidade também pode ser relativizada em situações excepcionais, quando demonstrado que a penhora não prejudicará a dignidade e o sustento do devedor e da sua família. Para tanto, é considerado pelo Colendo STJ o parâmetro de cinco salários mínimos para a incidência de eventual exceção à regra de impenhorabilidade, o que não se verifica no caso em análise. Conforme informado pelo próprio exequente, os rendimentos mensais da parte executada são de apenas R$ 2.091,67, valor que deve ser considerado absolutamente impenhorável, sob pena de prejuízo à dignidade da devedora. Nessa linha, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DEU-SE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto visando à liberação de valores de natureza alimentar penhorados. A agravante alegou que se encontra desempregada desde o ano anterior, tendo firmado contrato de experiência com instituição de ensino no início do ano, onde recebe remuneração fixa e variável. Afirmou também prestar serviço voluntário não remunerado e que os valores penhorados (vale-alimentação, salário e ajuda de custo, totalizando R$ 7.396,74) constituem sua única fonte de subsistência. Requereu a liberação integral dos valores por se tratarem de verbas de natureza alimentar e estarem abaixo do limite de cinco salários mínimos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de verbas de natureza salarial e alimentar quando o valor bloqueado é inferior a cinco salários mínimos e representa a única fonte de renda do devedor. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada admite a penhora de salários apenas de forma excepcional, desde que não haja comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família. 4. No caso concreto, restou comprovado que os valores penhorados incidem sobre o montante total do salário líquido da agravante e são inferiores a cinco salários mínimos, limite considerado pelo STJ como parâmetro para incidência da regra de impenhorabilidade. 5. A manutenção da penhora sobre valores essenciais à sobrevivência do devedor afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial. 6. Precedente do TJDFT reconhece que a penhora sobre rendimentos mensais inferiores a cinco salários mínimos compromete inevitavelmente a subsistência do devedor. 7. O STJ, em recente julgamento da Corte Especial, reafirmou que a relativização da impenhorabilidade salarial exige a preservação da subsistência do devedor, independentemente da natureza da dívida executada. IV. Dispositivo 8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2034172, 0722855-86.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) Assim, tendo em vista que não se trata de dívida decorrente de obrigação alimentícia, que o salário da executada não excede 50 salários-mínimos, conforme dispositivo legal, e que não se trata de uma situação excepcional, porque os precedentes citados pelo credor não tem aplicação nestes autos, INDEFIRO a penhora do salário da executada, por ser verba absolutamente impenhorável. No que tange aos valores recebidos em conta bancária, ressalto que não são suficientes para afastar a impenhorabilidade decorrente do salário. Nesse caso, cabe ao exequente requerer penhora em conta bancária, via SISBAJUD. No mesmo sentido, a simples existência de pessoa jurídica em nome da executada não autoriza a penhora da aposentadoria, pois a pessoa jurídica goza de autonomia jurídica em relação ao sócio, nos moldes do art. 49-A do Código Civil, que preleciona que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, sendo certo que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos, confrme o parágrafo único do mesmo artigo. Desse modo, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito. A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte da renda da Agravada no cumprimento de sentença de ação monitória; 2) é possível a relativização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais, mesmo em dívidas que não decorrem de obrigação alimentícia; 3) a decisão agravada indeferiu o pedido de penhora com base no artigo 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de salários, pensões e proventos, salvo nas hipóteses de dívida alimentar ou quando os valores excedem cinquenta salários mínimos mensais; 4) o juízo entendeu que a renda da Agravada, de R$ 2.091,67 (dois mil e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) mensais, não ultrapassa esse limite e que sua penhora comprometeria a dignidade da devedora; 5) a executada possui outras fontes de renda, como movimentações bancárias expressivas (R$ 36.553,00 em um único mês) e participação em empresa ativa, o que indicaria capacidade financeira para arcar com a dívida sem prejuízo à sua subsistência; 6) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual de salário ou pensão, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e que não haja outros meios executórios eficazes; 7) diversos precedentes do STJ e do TJDFT que reconhecem a possibilidade de penhora de parte da renda em situações excepcionais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que respeitada a dignidade do devedor; 8) julgados que admitem a penhora de até 10% do salário, quando não há comprometimento da subsistência, e reforça que o princípio da efetividade da execução deve ser ponderado com o da menor onerosidade ao devedor. O Agravante requer a concessão de antecipação da tutela para que seja determinada a penhora da remuneração da Agravada no valor fixado entre 10% e 20%. Para tanto, alega a necessidade de assegurar a efetividade da execução, além do risco iminente à Agravante diante do prolongamento indevido do curso do processo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, nos termos da tutela pleiteada. A Agravante requer que todas as intimações e/ou notificações sejam realizadas em nome da advogada Franciele Faria Bittencourt Gomes, inscrita na OAB/DF no 48.260. É o relatório. Decido. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 77655893). Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não se observa no caso a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. É certo que essa Relatoria possuía entendimento de que seria possível a penhora de valores salariais, seguindo decisão do STJ sobre o tema, conforme descrito em alguns julgados de nossa lavra (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024). Analisando melhor a tese, bem como fazendo leitura atenta dos julgados não vinculantes do STJ, convenci-me de que não há motivo para excepcionar o que disciplina o Art. 833 do CPC, pois o legislador estabeleceu expressamente a impenhorabilidade dos valores recebíveis e recebidos a título de salário no inciso. IV: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; O presente caso não se subsume às exceções legais à impenhorabilidade, uma vez que o pedido da Agravante se volta para a incidência da penhora em rendimentos de aposentadoria. Assim, tenho que o direito vindicado não é provável, não satisfazendo, portanto, o primeiro requisito do art. 300 do CPC. Anexo meu entendimento atualizado, expresso em julgado desta 3a. Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que determinou a manutenção de penhora de parte da remuneração da Executada/Agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da (im)penhorabilidade da verba bloqueada no contracheque da Executada/Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações. 4. A hipótese examinada não apresenta nenhuma das peculiaridades correspondentes às exceções previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois o crédito examinado não se constitui prestação alimentícia, e nem há prova de que a Executada aufere quantia excedente a cinquenta salários-mínimos mensais. Não ficou demonstrada a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a devedora recebe importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”. Dispositivos legais relevantes citados: art. 833 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2022. (Acórdão 2050487, 0719280-70.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.) Além disso, o pedido formulado pela Agravante possui natureza satisfativa, pois visa diretamente à constrição patrimonial da parte Agravada, com o objetivo de adimplemento da obrigação reconhecida judicialmente. Por essa razão, exige-se especial cautela na sua apreciação, de modo a evitar irreversibilidade da medida antes da formação do contraditório e da análise aprofundada do mérito recursal. No caso específico dos autos, entendo que a medida é de difícil reversibilidade e acarreta dano reverso à Agravada, que depende dos proventos da aposentadoria para se manter. Ademais, não se verifica, neste momento, a presença do requisito do perigo de dano. O prolongamento do curso do processo decorre da tramitação ordinária da execução, na qual estão sendo adotadas diligências para localização de ativos financeiros que possam compor o valor devido. Tal circunstância, por si só, não configura risco concreto ou iminente que justifique a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Importa ressaltar que não há nos autos elementos que permitam inferir qualquer outro tipo de prejuízo à parte Agravante, seja de ordem patrimonial, processual ou existencial, que possa comprometer o resultado útil do processo ou justificar a adoção de medida excepcional. Portanto, ante a ausência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e/ou notificações sejam realizadas em nome da advogada Franciele Faria Bittencourt Gomes, inscrita na OAB/DF no 48.260, ressalvando, contudo, as limitações e a sistemática do PJe em relação à exclusividade. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025 15:48:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador